Tribunal: CARF
Processo: 10280.720338/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720338/2021-79
ACÓRDÃO
3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAELE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. LEI No 11.774/2008. VEÍCULOS DE TRANSPORTE
DE CARGA OU DE PASSAGEIRO. INAPLICABILIDADE.
Para fins do disposto no art. 1o, inc. XII, da Lei no 11.774/2008, os
dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não autorizam a depreciação acelerada para fins de apuração
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
MULTA AGRAVADA DE 225%. LIMITAÇÃO A 100%. ART. 14 DA LEI No
14.689/2023
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal
Federal, fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou
não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor
do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das preliminares arguidas e da petição de fls. 487/504 e, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reduzir a multa agravada a 100%, com fundamento no art. 14 da Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Trata o presente processo do Auto de Infração de Cofins, relativo à modalidade
não cumulativa, do período de apuração de 2017, lavrados em 15/01/2021, na
Agência da Receita Federal de Ji-Paraná/RO, nos montantes totais de: R$
8.299.454,32 para a Cofins, sendo: R$ 2.413.385,75 de contribuição, com R$
455.950,66 de juros de mora, calculados até janeiro de 2021, e R$ 5.430.117,91
de multa de ofício, aplicada no percentual de 225% sobre o valor do principal. A
infração é oriunda de créditos descontados indevidamente na apuração da
contribuição.
A autoridade fiscal inicia o Relatório Fiscal (RF) informando que se trata de
encerramento parcial de procedimento fiscal. Desta forma, o sujeito passivo
continuaria sob fiscalização até o encerramento do procedimento referente a
outros tributos.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
3
Na primeira parte do RF a autoridade fiscal traça todo o histórico do
procedimento fiscal, incluindo intimações realizadas e respostas apresentadas. A
autoridade fiscal relata que vários pedidos de intimações foram não atendidos ou
foram insatisfatoriamente atendidos.
De posse das informações constantes em Escrituração Contábil Fiscal - ECF,
informações constantes em Escrituração Contábil Digital - ECD, informações
constantes em Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuições, notas fiscais
eletrônicas e respostas e ausências de respostas do contribuinte às intimações
fiscais, a fiscalização apurou infração decorrente de créditos de PIS e Cofins
indevidamente utilizados.
De início a fiscalização relata que realizou duas análises distintas, relacionadas à
apuração dos débitos das contribuições, os quais são incidentes sobre a Receita
Bruta e outra análise relacionada aos créditos apurados e sua legitimidade sob o
aspecto de consonância com a legislação tributária. Em relação aos débitos, não
houve irregularidades apuradas, por outro lado, os créditos apurados foram
considerados parcialmente ilegítimos.
A autoridade fiscal fez uma análise da natureza dos créditos solicitados nos
períodos de 2015 a 2017. O resultado desta análise está em uma tabela constante
do RF. Conclui da análise que o item “veículos”, constante do ativo imobilizado,
toma quase que a totalidade dos créditos solicitados.
Como consequência, tornou-se item fundamental para a análise dos créditos de
PIS e de COFINS utilizados em EFD-Contribuições para a compensação com os
débitos do período. Na sequência esclarece que o valor informado como
“encargos de depreciação” para o cálculo dos créditos equivale a uma
depreciação de aproximadamente 44,2% no ano.
A fiscalização esclarece que a contribuinte parece utilizar-se do previsto no inciso
XII do art. 1o da Lei no 11.774/2008 (créditos oriundos de depreciação acelerada),
porém, conforme o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4/2015, os créditos
devem ser calculados sobre o encargo mensal de depreciação nos patamares
normais, não podendo sequer utilizar a taxa de 1/48 sobre o valor de aquisições.
Prossegue e esclarece que o reconhecimento de créditos oriundo de depreciação
tem previsão normativa conforme art. 3o, inciso VI da Lei no 10.637 de 2002, em
relação ao PIS; e art. 3o, inciso VI da Lei no 10.833 de 2003 em relação à COFINS.
Esclarece que, no entanto, nestas mesmas leis há uma vedação relativa à
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições (art.
3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003).
A fiscalização então relata que de 2013 à 2017, encontrou um total de aquisições
de veículos no valor de R$ 184.667.034,10, sendo quase que a totalidade efetuada
sem o pagamento de PIS e de COFINS, visto que o contribuinte é uma empresa
sediada na Zona Franca de Manaus, fazendo jus a benefício fiscal relativo a tais
tributos conforme o disposto na Lei no 10.996, de 15 de dezembro de 2004. Do
total de 184 milhões em aquisições, apenas R$ 996.331,94 foram de aquisições
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
4
cuja tributação de PIS e de COFINS ocorreu, sendo R$ 80.000,00 em 2013 e R$
916.331,94 em 2017. Apresenta então tabela com todos os valores encontrados
em NF-e.
Dessa forma, tendo em vista os preceitos legislativos relacionados ao uso de
créditos de PIS e de COFINS advindos de encargos de depreciação de bens do
ativo imobilizado, especificamente quanto aos créditos registrados pelo sujeito
passivo oriundos da depreciação de veículos, a fiscalização informa constatar-se a
inequívoca dissonância entre as disposições normativas e a situação/conduta do
contribuinte, pois o § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e o § 2o do art. 3o da Lei
no 10.833/2003, vedam a utilização de créditos quando as aquisições deixaram de
sofrer a incidência das contribuições, justamente o caso em apreço, pois as
aquisições realizadas pelo sujeito passivo, em virtude de benefício fiscal
relacionado à Zona Franca de Manaus, não sofreram incidência de PIS e COFINS,
portanto não há que se falar em crédito, por expressa vedação legal.
Conclui então a fiscalização que, atendo-se ao período objeto de fiscalização (ano-
base 2017), efetua-se a glosa dos créditos de PIS e COFINS do período em análise
calculados com base na depreciação de veículos, bem como desconsidera-se os
saldos de créditos informados em janeiro de 2017, visto que são créditos
calculados indevidamente conforme demonstrado no RF. Os valores de débitos
dos tributos em análise nos períodos citados foram muito superiores aos créditos
legítimos utilizados pelo sujeito passivo (créditos não oriundos da depreciação de
veículos). Portanto, não foram reconhecidos créditos anteriores a 2017.
Considerando que as aquisições de veículos com incidência de tributação de PIS e
COFINS foram realizadas nos meses de abril, setembro e dezembro de 2017,
apenas estas compras foram consideradas no cálculo de depreciação para fins de
créditos de PIS e COFINS sobre o imobilizado.
Recorrendo novamente ao ADI RFB No 4/2015, a fiscalização realizou o cálculo do
crédito considerando apenas o encargo mensal de depreciação dos veículos
adquiridos, não sendo considerado o crédito totalmente no mês de aquisição,
sistemática adotada pelo sujeito passivo durante todo o período analisado. Isto
posto, considerando uma depreciação de 5 anos para veículos (20% ao ano),
apresenta então tabela com os valores de créditos calculados com a taxa de
amortização mensal permitida.
Na seqüência, a autoridade fiscal versa sobre a glosa de créditos de despesas com
aluguel de prédio. Apresenta inicialmente uma tabela com os valores mensais de
alugueis de prédios extraída da EFD-C do contribuinte. A autoridade fiscal chama
então a atenção para a expressiva variância atípica de valores para despesas
mensais desse gênero. Alega que o contribuinte foi intimado a apresentar
explicações para os motivos dessa expressiva variação, bem como foi intimado a
apresentar recibos de pagamentos de aluguel e contratos de aluguel mas que tais
documentos nunca foram apresentados. A fiscalização ainda relata que os valores
relativos a aluguel foram pagos a uma empresa que possui sócio em comum com
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
5
a fiscalizada. Informa que, apesar de transações entre empresas do mesmo grupo
econômico não serem vedadas, a ausência de apresentação de recibos de
pagamento e contratos relativos aos aluguéis de prédios não permitiu a
confirmação da autenticidade de tais transações, motivo pelo qual foram
glosados.
Após descrever os motivos que levaram às glosas de alguns créditos, bem como
apresentar a apuração dos créditos considerados corretos, a autoridade fiscal
apresenta tabela demonstrativa de valores apurados para a Cofins. Relaciona mês
a mês os valores de débitos confessados pelo contribuinte, seguido dos créditos
para os quais não houve glosa, bem como os valores de crédito calculados sobre
os encargos de depreciação, os quais sofreram substantiva glosa. Na coluna final é
apresentado o saldo devedor da COFINS que deveria ter sido pago pelo
contribuinte nas competências de 2017, restando eles lançados de ofício.
Conclui a fiscalização o RF versando sobre a multa de ofício e sua majoração.
Informa que as condutas praticadas pelos agentes responsáveis pelos crimes
tributários constatados durante o procedimento fiscal, no entendimento da
Fiscalização, quando confrontadas com a hipótese legal, se enquadram no
conceito de sonegação. Por este motivo, conforme trecho do §1° do artigo 44 da
Lei 9.430/1996, o percentual da multa de 75% será duplicado.
Alega a autoridade fiscal que os elementos colhidos na ação fiscal apontaram a
escrituração de créditos sabidamente inexistentes, em uma exploração
deliberada, premeditada e consciente. Além disso, informa que a conduta delitiva
adotada pelo contribuinte é gravemente ofensiva ao sistema de custeio da
Seguridade Social é patentemente dolosa, pois houve a inserção de elementos
inexatos (multiplicação sem causa de créditos) em seus registros com a intenção
de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à coletividade. Ainda, no
presente caso, um contribuinte sediado na Zona Franca de Manaus, que goza de
incentivos regionais, atuando há mais de uma década em seu segmento
econômico, que de forma insidiosa insere em seus registros contábil-fiscais
créditos fictos e indevidos, sonegando à coletividade valores devidos ao
arcabouço de seguridade social.
Adicionalmente, conforme explanado no decorrer do RF, o contribuinte, embora
devidamente cientificado, deixou de responder reiteradamente vários termos de
intimação expedidos pela fiscalização. Houve a expedição de 10 intimações fiscais,
havendo resposta pelo sujeito passivo em apenas 4 ocasiões. Ademais, não
bastasse ignorar boa parte das intimações fiscais, em todas as respostas
apresentadas pelo sujeito passivo, houve basicamente constantes pedidos de
prorrogação de prazo e não atendimento de boa parte dos itens requeridos no
Termo de Início da Ação Fiscal. O contribuinte ignorou totalmente o
questionamento quanto ao creditamento de PIS e da COFINS, bem como não
apresentou os documentos comprobatórios das despesas com aluguéis, objeto de
glosa de créditos.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
6
Conclui então a fiscalização que, em razão de não ter apresentado quaisquer
documentos ou esclarecimentos à fiscalização, é dever majorar a multa de ofício
aplicada em 50%, passando assim de 150% para 225% conforme previsto no § 2°,
I, do art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Inconformada com o auto de infração, a interessada ingressou com impugnação.
Inicialmente, informou ter por objeto social o CNAE 77.11-0-00 - “Locação de
automóveis sem condutor”, fez um breve resumo da infração imposta e requereu
a concessão de efeito suspensivo ao crédito tributário objeto do presente Auto de
Infração, nos termos do art. 151, III, do CTN.
No mérito, em primeiro tópico, alega a legalidade dos créditos de depreciação de
bens do ativo imobilizado nos termos dispostos no art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Alega que, opcionalmente, o crédito decorrente da depreciação de bens do ativo
imobilizado poderá ser calculado no prazo de quatro anos, sobre o valor
correspondente a 1/48 do valor de aquisição do bom, conforme § 14 do art. 3o da
Lei no 10.833 de 2003, estendido à Contribuição para o PIS/PASEP pelo inciso II do
art. 15 da mesma lei. Caso a pessoa jurídica faça opção por esse cálculo, deixa-se
de tomar o crédito sobre a depreciação ou amortização e passa-se a constituir o
crédito sobre 1/48 do valor do bem. Informa então que a Impugnante apurou
créditos do ativo imobilizado contabilizado com a descrição da origem do crédito
da seguinte: “CREDITO ORIUNDO DA DEPRECIAÇÃO DE PERIODOS ANTERIORES”,
créditos de PIS e COFINS relativos aos anos anteriores, 2012 a 2014.
Prossegue e informa que, regra geral, esses créditos são apropriados no mês
definido pela legislação como fato gerador do crédito. Porém, pode acontecer do
contribuinte não lançar, por qualquer motivo, o documento fiscal no mês do fato
gerador. Nesse caso, o contribuinte poderá efetuar o crédito fora do prazo, o
chamado de crédito extemporâneo, mas respeitado o limite de 5 (cinco) anos.
Afirma então que com relação aos veículos automotores incorporados ao ativo
imobilizado da Impugnante e utilizados para locação a terceiros, para produção de
bens destinados à venda ou para prestação de serviços, admite-se a apuração de
créditos do PIS e da COFINS tão somente com base no encargo mensal de
depreciação, nos termos art. 3o, VI, c/c § 1o, III, da Lei 10.833/2003, portanto, o
crédito de depreciação é perfeitamente legal, nos termos do referido diploma
legal. Afirma então, a impugnante, possuir créditos de depreciação no montante
de R$ 76.339.900,14, contabilizados de forma extemporânea no Livro Razão, ora
anexado no processo, apurados no quinquênio, sendo, portanto, perfeitamente
legal a dedução das contribuições para o PIS e COFINS, com créditos permitidos
pela legislação tributária.
Em tópico seguinte a impugnante afirma ter sido intimada pela autoridade fiscal,
uma vez que o reconhecimento de créditos sobre bens do ativo imobilizados
adquiridos com alíquota zero de PIS e da COFINS seria vedado pela legislação, a
apresentar a legislação tributária que serviu de base para realizar as ações de
reconhecimento de créditos. Para tanto, afirma que a autoridade fiscal que
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
7
conduz a fiscalização é quem melhor maneja a legislação tributária e isso
demonstraria que o Auditor Fiscal de Tributos Federais apresenta
desconhecimento da legislação tributária.
Informa, ainda, que no demonstrativo que a autoridade fiscal utilizou-se para
montar a memória de cálculo, faltou ainda incluir os anos calendários de 2012,
2013 e 2014, portanto, a formula utilizada para efeito do lançamento tributário,
está perfeitamente equivocada, devendo ser cancelado o lançamento tributário.
Em outro tópico afirma ser improcedente a imposição de multas diversas em face
de erro na composição das bases de cálculo da receita tributável. Após apresentar
legislação aplicável aos processos administrativos, afirma que a matéria tributável
referida no art. 142, do CTN, é o elemento que define o objeto sobre o qual deve
recair a autuação, e é por meio dela que se estabelece a base de cálculo do
lançamento, chegando-se, por consequência, ao montante devido. Na seqüência
versa sobre o regramento específico do tema, qual seja, o art. 10 do Decreto no
70.235/72.
Informa, então, que a autoridade fiscal deve, obrigatoriamente, fundamentar a
autuação de forma completa, explicita e congruente, apresentando com clareza
os motivos e a motivação da exigência fiscal, elementos cuja ausência ou
incorreção, inevitavelmente, viciarão o lançamento.
Conclui então afirmando que, no caso concreto, os fatos materialmente ocorridos
(base de cálculo em desconforme com a contabilidade, notas fiscais e
recebimentos), não se enquadram nas normas invocadas pela fiscalização (como
omissão de receitas), como supostamente violadas.
Inexistindo subsunção dos fatos às normas, não procede a violação daquela
norma jurídica invocada.
Portanto, deve ser decretada a nulidade do lançamento tributário por vício
material, em face de erro na composição da base de cálculo por não se enquadrar
como “omissão de receitas” em conjunto com a imprecisa fundamentação legal
dos autos de Infração de COFINS, em face de interpretação errônea da autoridade
fiscal.
Finaliza a impugnação solicitando: (a) nulidade do auto de infração, por vício
material, por não serem atendidos os pressupostos dos incisos III e IV, art. 10 do
Decreto n. 70.235/72; (b) nulidade do lançamento tributário em face de total
desconhecimento da legislação tributária no tocante aos créditos de depreciação
serem perfeitamente utilizados para quitação da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS); e (c) seja decretada a nulidade do
lançamento do Auto de Infração da COFINS por vício formal na composição das
bases de cálculos, conforme comprovam, cópias dos livros razão que utilizou-se
de créditos extemporâneos de depreciação, apurados no ano calendário de 2012
a 2017, no valor de R$ 76.339.900,14.
É o relatório.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
8

Em sessão de 23/07/2021, a DRJ julgou a impugnação improcedente (Acórdão no
109-007.466), tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Dentro da sistemática administrativa tributária federal inexiste o preceito da
instância julgadora receber, ou não, a manifestação de inconformidade com
efeito suspensivo, sendo a suspensão dos créditos tributários matéria atinente às
unidades administrativas não julgadoras.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO NÃO SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO.
INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em 08/09/2021, a Recorrente interpôs seu recurso voluntário, tendo aduzido razões
semelhantes àquelas já apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, relator
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
9
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, não conheço das razões recursais que buscam afastar a aplicação de leis
e atos normativos com base em matérias constitucionais, pois há vedação nesse sentido imposta
pela Súmula CARF no 02.
Relativamente aos documentos juntados após a apresentação do recurso, não os
conheço, por extemporaneidade e por ser matéria estranha à lide (fls. 487-504).
Feita essa consideração preambular, passo à análise do tópico preliminar do recurso
voluntário.

I – Preliminares
I.1. – Da nulidade do “despacho decisório”
De forma não conectada ao contexto fático do presente caso, a Recorrente
apresenta o tópico intitulado “1. Da preliminar de nulidade da não homologação da
compensação”, onde não faz qualquer pedido e, em sua fundamentação, traz um esboço do que,
aparentemente, seria um pedido de compensação de créditos tributários não identificados com
débitos de PIS/COFINS.
Para evidenciar a total falta de nexo desse tópico recursal, procedo à transcrição
integral de sua fundamentação:

1. DOS FATOS
1.1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
1. Em procedimento de compensação realizado via programa PER/DCOMP WEB,
transmitida em 21/06/2021, em face da existência de créditos oriundos de vendas
adquiridas pela Requerente com a tributação das contribuições para o PIS e
COFINS, apurado no Exercício 2014, apurado no período de 01/01/2013 a
31/12/2013, e realizou a compensação do mencionado crédito com débito
vencidos de COFINS e de PIS da Recorrente.
2. A Declaração de Compensação (DCOMP), foi transmitida com fulcro na
Instrução Normativa RFB no 1.117, de 17/07/2021, que, consolidava a legislação
sobre restituição e compensação no âmbito da RFB, e assim, em seus arts. 1o e 56,
§2o, 65 e outros:
3. Os fatos foram assim narrados, em angusta síntese, pela autoridade fiscal que
analisou de forma equivocada o mencionado procedimento de compensação,
senão vejamos:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
10
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.

Diante da constatação da total desconexão do tópico apresentado com a realidade
dos autos e de ausência de dialeticidade com a decisão impugnada, voto por não conhecer dessa
preliminar.

I.2. – Da nulidade pela “não homologação da compensação pleiteada por
cerceamento de defesa”
Em outro tópico flagrantemente protelatório, incompreensível e descasado da
realidade, a Recorrente alega que o auto de infração seria nulo porque uma não homologação de
uma suposta compensação (que não é objeto da lide) implicaria em cerceamento de defesa:

3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
PLEITEADA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
49. Configura-se obstrução do direito de Ampla Defesa quando a não-
homologação da compensação e o despacho, dificulta e obstaculiza o
entendimento da suposta infração praticada pelo Sujeito Passivo, majorando a
base de cálculo do tributo no auto de infração o que de fato esta materializado e
comprovado, dificultando-lhe a defesa, haja vista não estar formalizado
corretamente o presente Auto de Infração.
50. É farta a jurisprudência acerca do tema em tela como se pode divisar na
ementa infratranscrita do Conselho de Contribuintes: (...)

Diante da constatação da total desconexão do tópico apresentado com a realidade
dos autos e de ausência de dialeticidade com a decisão impugnada, voto por não conhecer dessa
preliminar.
De toda forma e para que não paire dúvidas, é relevante pontuar que (a) o
lançamento tributário obedeceu aos ditames do art. 142 do CTN, (b) que o auto de infração foi
lavrado de acordo com o art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e (c) que a decisão não padece de
vício de qualquer vício de nulidade (em especial, o disposto no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972). Portanto, mesmo que a preliminar fosse apresentada de forma inteligível – o que
não ocorreu –, não haveria a possibilidade do seu acolhimento.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
11
II – Mérito
II.1. – Do direito ao crédito de PIS/COFINS sobre o ativo imobilizado
De acordo com a acusação fiscal, a contribuinte teria apurado créditos de
PIS/COFINS sobre a aquisição de veículos que ingressaram no ativo imobilizado da empresa com
alíquota zero (benefício fiscal da ZFM – Lei no 10.996/2004), hipótese para a qual há vedação legal
expressa, prevista no art. 3o, §2o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente não apresentou qualquer questionamento
quanto a esse ponto, razão pela qual se mantém a glosa procedida pela Fiscalização.
Relativamente a uma pequena parcela de veículos adquiridos sem o mencionado
benefício fiscal, o Auditor limitou o direito ao creditamento à taxa normal de depreciação desse
específico ativo imobilizado, rejeitando, assim, a depreciação acelerada aplicada pela contribuinte,
supostamente fundamentada no art. 1o, inc. XII, da Lei no 11.774/2008.
No que diz respeito a essa glosa, a Recorrente sustentou a tese de que os veículos
automotores por si adquiridos (a) são “máquinas ou equipamentos” e que (b) são utilizados na
locação a terceiros, razão pela qual a depreciação acelerada, prevista no dispositivo legal
mencionado, seria aplicável ao seu caso.
Contudo, o entendimento consolidado neste E. CARF é de que os veículos de
transporte de carga ou de passageiros não podem ser classificados como espécies de “máquinas
ou equipamentos”, conforme previsto na Súmula CARF no 190:

Súmula CARF no 190
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.

Portanto, a depreciação acelerada não se aplica e, desta forma, mantenho a decisão
da DRJ. É importante deixar claro que não se está aplicando a Súmula CARF no 190, mas apenas o
seu ratio deciendi.

II.2. – Redução da multa agravada 225%
Embora a Recorrente não tenha apresentado qualquer razão recursal para a
redução da multa agravada de 225%, aplicada com fundamento no §1° do artigo 44 da Lei
9.430/1996, bem como § 2°, I, do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, há aqui a necessidade de sua
limitação ao percentual de 100%, nos termos do artigo 14 da Lei no 14.689/2023.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.936 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720338/2021-79
12
Ademais, conforme justifica a aplicação de ofício desse dispositivo legal o §1o do
artigo 14 da Lei no 14.689/2023, que autoriza a PGFN a providenciar o cancelamento do
percentual que exceda a 100%, independentemente da provocação do contribuinte:

Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.

Portanto, dou provimento para a limitação da multa a 100%.

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer das preliminares arguidas e da petição de
fls. 487/504 e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
agravada a 100%, com fundamento no art. 14 da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 517
DF CARF MF
Original